Tribunal: TJDFT
Processo: 0732500-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 515 do Código de Processo Civil, são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. E, existindo trânsito em julgado e ausência de pagamento voluntário, a execução definitiva dar-se-á, a requerimento do credor, na forma dos artigos 523 e seguintes da mesma legislação.
2. O trânsito em julgado ocorre quando a decisão proferida no processo se torna definitiva, por impossibilidade de interposição de recurso.
3. Recurso conhecido e não provido.